Tribunal: STF
Processo: ACO 1265
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciando de forma abrangente e contundente sobre a matéria dos autos, não há que se falar em omissão.



    3. Na ementa do julgado, onde se lê “Despesas sucumbenciais pela vencida (art.82, CPC/15).” leia-se “Isento de custas judiciais e ônus de sucumbência.”  



    4. Embargos de declaração parcialmente providos para correção de erro material.